Tribunal: TJES
Processo: 5002824-08.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002824-08.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. EMENDA LEGISLATIVA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE ESTUDOS TÉCNICOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DO PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 8.011/2023.
I. CASO EM EXAME
Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim contra o art. 2º da Lei Municipal nº 8.011/2023, que introduziu alterações substanciais no Plano Diretor Municipal por meio de emenda aditiva apresentada pela Câmara Municipal durante a tramitação de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo destinado à correção de erro material. Sustenta-se que a norma impugnada afronta normas da Constituição do Estado do Espírito Santo, por ter sido editada sem a realização de estudos técnicos e sem a participação da população e de entidades representativas no processo legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração substancial do Plano Diretor Municipal, promovida por emenda parlamentar ao projeto de lei do Executivo, está sujeita à obrigatoriedade de participação popular e de estudos técnicos prévios; (ii) analisar se a inobservância desses requisitos configura violação à Constituição do Estado do Espírito Santo, a justificar a suspensão cautelar da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, em razão da presunção de constitucionalidade dos atos normativos. O art. 22, da Lei Federal nº 6.766/1979, por ser norma infraconstitucional, não constitui parâmetro válido para controle concentrado de constitucionalidade, tampouco possui pertinência direta com a matéria discutida. Os artigos 32 e 158, da Constituição Estadual, indicados na inicial, não se aplicam à temática de planejamento urbano e loteamentos, mas a causa de pedir aberta das ações de controle concentrado permite a análise do ato normativo impugnado à luz da totalidade do ordenamento constitucional. A Constituição da República exige, nos artigos 29, XII, 30, VIII e 182, a participação popular no planejamento urbano, sendo o plano diretor instrumento essencial da política de desenvolvimento urbano. A Constituição do Estado do Espírito Santo reforça essas exigências ao dispor, nos artigos 231, parágrafo único, IV, 232, 233, 235, I e II e 236, que o planejamento urbano deve ser pautado por estudos técnicos e pela participação ativa da população. A Câmara Municipal, ao alterar substancialmente o plano diretor por meio de emenda, ampliando, por exemplo, a metragem mínima de loteamentos de acesso controlado e incluindo novas zonas urbanas para implantação de condomínios, agiu sem observância aos requisitos constitucionais formais, configurando vício de inconstitucionalidade. Não foram realizados estudos técnicos prévios nem assegurada a realização de audiências públicas ou a participação da população e de entidades representativas, o que compromete a legitimidade da norma aprovada. O princípio da democracia participativa exige que a população seja ouvida na elaboração de políticas de desenvolvimento urbano, não bastando apenas a atuação dos representantes legislativos. O
periculum in mora
se revela diante do risco de aprovação de projetos urbanísticos em desconformidade com os interesses coletivos e com prejuízo à formulação de novo plano diretor em curso no município, podendo resultar em danos urbanísticos irreversíveis.
IV. DISPOSITIVO
Deferida a medida cautelar.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29, XII; 30, VIII; 182; 125, § 2º. CE/ES, arts. 20; 231, parágrafo único, IV; 232; 233; 235, I e II; 236.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5383, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021; TJES, ADI 100180049544, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 17.02.2022; TJES, ADI 100160014310, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 20.07.2017; TJES, ADI 100160011910, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 27.10.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5002824-08.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado(s) do reclamante: THIAGO BRINGER

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pelo
Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim,
em face da
Lei nº
8.011
/20
23
, do Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Verifica-se da exordial que a impugnação da parte autora se refere à emenda apresentada pelo Poder Legislativo no Projeto de Lei nº 109/2022 – de autoria do Poder Executivo –, a qual teria violado o "
art. 22, da Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento de solo urbano"
, bem como teria ampliado de forma indevida regramento federal. Narra o requerente que a lei municipal em questão seria incompatível com o disposto nos artigos 20, 32, e 158, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Com base no exposto, requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos d
a Lei nº
8.011/2023
, do Município de Cachoeiro de Itapemirim.
No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade
formal da lei em comento, com efeitos
ex tunc.

Pois bem.
Entendo pertinente trazer breves apontamentos quanto
à
referida lei municipal e seu projeto de lei, de modo a facilitar a compreensão do caso em análise.

De início, o Poder Executivo Municipal apresentou projeto de lei, visando à correção de erro material constante nos artigos 61, II, e 161, § 8º, da Lei nº 7.915/2021 (Plano Diretor Municipal). Confira-se o teor do projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal:

“Art. 1º A presente lei visa corrigir erro material do inciso II, do artigo 61 e do artigo 161, §8º, ambos da Lei Municipal nº 7.915, de 30 de dezembro de 2021, passando a vigorarem com as seguintes redações:

Art. 61 (...)

II. Não edificação em áreas de proteção permanente, de preservação ecológica, de alagamento e aquelas que apresentem declividade superior a 30º (trinta graus) e inferiores a 45º (quarenta e cinco graus) somente será admitida edificação mediante comprovação da estabilidade do solo através de laudo geotécnico, emitido por Responsável Técnico, devidamente acompanhado da referente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

Art. 161 (...)

§ 8º Em terrenos com declividade superior a 30º (trinta graus) e inferiores a 45º (quarenta e cinco graus) deverá ser observado o que dispõe o Art. 61, II, desta Lei.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a data de 30 de dezembro de 2021”.

Conforme explicado no Memorando Administrativo acostado no id.
7542405
,
a norma originária, ao tentar seguir as especificações
técnicas
do Código Florestal
(em seu art. 4º, inciso V)
, incorreu em equívoco na utilização do símbolo de percentagem (%) ao invés do símbolo de graus (º), de modo que a alteração proposta visava tão somente corrigir
o referido erro material.

Ocorre que, durante a tramitação do projeto de lei, a Câmara Municipal apresentou emenda aditiva ao art. 2º, alterando outros dispositivos do Plano Diretor Municipal, de modo a alterar e incluir normas afetas a loteamentos urbanos. Vejamos a alteração proposta pelo legislativo:

“Art. 2º Altera os artigos 200, I, § 1º, § 3º, 203, §1º e §2º, e 214
caput
, da Lei 7.915/2021, dando-o a seguinte redação:

Art. 200 (...)

I – Área delimitada, cercada ou murada em seu perímetro, que deverá ser de, no máximo, 220 mil m2 (duzentos e vinte mil metros quadrados);

(...)

§ 1º Fica vedado o impedimento de acesso à pedestres ou a condutores de veículos não residentes, desde que devidamente identificados e cadastrados, salvo decisão motivada de representante de associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis legalmente constituída, visando preservar a ordem pública e o bem-estar social.

§ 2º (...)

I - (...)

II - (...)

§ 3º Os residentes e proprietários de lotes localizados no loteamento de acesso controlado, estão sujeitos as regras estabelecidas pela associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis legalmente constituída, que deverá normatizar as demandas de interesse interno, desde que a matéria não seja conflitante com os dispositivos legais desta lei ou demais leis municipais.

(...)

Art. 203. (...)

I - (...)

II - (...)

III - (...)

§1º Os condomínios de acesso controlado implantados antes da entrada em vigor desta Lei poderão regularizar-se, desde que atendam a todos os prerrequisitos dispostos no presente artigo e as demais condicionantes legais aplicáveis, mesmo que não se encontrem inseridos na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento ou na Zona de Expansão Urbana Futura.

§2º Os condomínios de acesso controlado cujo as obras de execução iniciaram-se antes da entrada em vigor desta Lei ou que já existam em prática, ainda que irregularmente, poderão regularizar-se, não aplicando-se a estes a metragem máxima de área definida no artigo 200, inciso I desta lei.

(...)

Art. 214. É permitida a implantação de condomínio de lotes somente na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento, Zona de Expansão Urbana Futura e Zona de Reurbanização, desde que atenda os parâmetros estabelecidos por esta lei”.

Por oportuno, a redação anterior dos referidos dispositivos assim disciplinava:

“
Art. 200
Loteamento de acesso controlado é a modalidade de loteamento definida nos termos da Lei Federal nº 13.465/2017, permitida somente nas zonas descritas no Art. 214 desta lei, que observa os seguintes parâmetros:

I - Área cercada ou murada em seu perímetro deverá ser de, no máximo, 25 mil m2 (vinte e cinco mil metros quadrados);

§ 1º
Fica vedado o impedimento de acesso à pedestres ou a condutores de veículos não residentes, desde que devidamente identificados ou cadastrados.

Art. 203
São prerrequisitos à implantação do loteamento de acesso controlado:

Parágrafo único. Os condomínios de acesso controlado implantados antes da entrada em vigor desta Lei poderão regularizar-se desde que atendam a todos os prerrequisitos dispostos no presente artigo e as demais condicionantes legais aplicáveis, mesmo que não se encontrem inseridos na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento ou na Zona de Expansão Urbana Futura.

Art. 214
É permitida a implantação de condomínio de lotes somente na Zona de Expansão Urbana de Desenvolvimento e Zona de Expansão Urbana Futura desde que atenda aos parâmetros estabelecidos por esta Lei”.

Vale registrar que, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, em especial nos ids.
7542405
,
7542406

e
11564261
, tem-se que o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim vetou as alterações inseridas no art. 2º, d
o autógrafo de lei
, o qual foi derrubado pela Câmara Municipal, sendo promulgado
a
Lei nº 8.011/2023,
do Município de Cachoeiro de Itapemirim,

com as alterações propostas pelo legislativo,
conforme redação acostada no id.
11564261
.

Diante desse cenário, foi proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade, em que o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.011/2023
, do Município de Cachoeiro de Itapemirim
.
Em sede de agravo regimental, o ente municipal esclareceu que a impugnação se refere
à alteração promovida pela emenda legislativa, que alterou os artigos
200, I, § 1º, § 3º, 203, § 1º e § 2º, e 214
caput
, da Lei Municipal nº 7.915/2021,

d
elimitando-se que a presente ação visa, em verdade, analisar a conformação constitucional do
art. 2º, da Lei nº 8.011/2023
, do Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

Assim delimitada a matéria a ser apreciada no presente caso,
passo à análise do pleito de concessão de medida cautelar em relação à referida lei municipal.

A esse respeito, cabe inicialmente consignar que a concessão de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade está condicionada à presença, concomitante, de
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
,
representativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em particular pelo fato de as leis e os atos normativos gozarem de presunção
juris tantum

de constitucionalidade.

No presente caso, conforme visto, o Município de Cachoeiro de Itapemirim fundamenta que as normas impugnadas violariam o disposto no art. 22, da Lei nº 6.766/1979, e nos
artigos 20, 32, e 158, todos da
Constituição do Estado do Espírito Santo.

No ponto, entendo pertinente registrar que
o art. 22, da Lei nº 6.766/1979 –
que disciplina que
“
Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo”
–,
enquanto norma infraconstitucional,
não se presta como parâmetro válido para o controle concentrado
de constitucionalidade
e tampouco parece guardar pertinência com a matéria aqui tratada.

Já os artigos 32 e 158, da Constituição Estadual, tratam, respectivamente, dos princípios que regem a Administração Pública e de norma de disposição geral sobre seguridade social,
de modo que também não se referem à matéria disciplinada pela emenda legislativa impugnada, que diz respeito
à
alteração do plano diretor municipal, especificamente quanto aos loteamentos de acesso controlado.

Desse modo
, em que pese
parte dos
parâmetros normativos indicados na inicial não se
apliquem ao caso em análise, reputo ser possível apreciar a constitucionalidade do art. 2º,
da Lei nº 8.011/2023, em face da totalidade do ordenamento constitucional, diante da causa de
pedir aberta das ações do controle concentrado de normas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“
[...
]
Considerada a natureza aberta da causa de pedir nas ações de fiscalização normativa abstrata, a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos pelo Supremo Tribunal Federal é realizada em face da totalidade do ordenamento constitucional, não estando a Corte adstrita aos fundamentos explicitados na inicial.
3.
[...]
(ADI 5383, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 19-11-2021 PUBLIC 22-11-2021)”.

Assentadas essas premissas, no presente caso,
tem-se que o legislativo municipal, aproveitando-se de projeto de lei
do Poder Executivo
que visava corrigir meramente erro material, promoveu alterações significativas no plano diretor municipal, especificamente no que concerne
às
regras
pertinentes
a loteamentos de acesso controlado, sem observar, contudo,
as regras constitucionais afetas à formulação da política de desenvolvimento urbano, que exigem
a
participação popular no planejamento das cidades.

Nessa perspectiva, a respeito da temática de planejamento urbano, cumpre-nos advertir que a Constituição da República instituiu, em seu artigo 29, inciso XII
1
, que os Municípios devem garantir a cooperação das
associações representativas
no planejamento municipal, sendo, portanto, imperativa a participação popular quando do exercício da competência constitucional do Município de promoção do
“adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”
(artigo 30, inciso VIII, da CRFB).

A Constituição da República ainda disciplinou em seu artigo 182
2
as diretrizes que o Poder Público Municipal deve seguir ao instituir a sua política de desenvolvimento urbano, a qual terá por instrumento básico o Plano Diretor (a ser aprovado por lei).

Cabe ressalvar que
, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade estadual (art. 125, § 2º, da Constituição da República), o desrespeito às regras da Constituição da República
importa em violação ao artigo 20, da Constituição do Estado do Espírito Santo, cláusula de
caráter remissivo

que condiciona a atuação Municipal à observância dos preceitos da Constituição da República.

Ainda sobre o tema, a
doutrina há muito sedimentou que deve ser assegurada a
participação direta e
ativa
da população na formulação de política de desenvolvimento urbano, a qual é instrumentalizada pela realização de audiências públicas (democracia participativa). Nesse ponto, cumpre destacar o que leciona Nelson Saule Junior
3
:

“A participação popular tem como pressuposto o respeito ao direto à informação, como meio de permitir ao cidadão condições para tomar decisões sobre as políticas e medidas que devem ser executadas para garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. A participação do cidadão no planejamento da cidade pressupõe a apropriação do conhecimento sobre as informações inerentes à vida na cidade (atividades, serviços, planos, recursos, sistema de gestão, forma de uso e ocupação do espaço urbano).
O Plano Diretor como instrumento do planejamento participativo, para garantir o direito da comunidade participar de todas as fases do processo
, deve conter mecanismos e sistemas de informação, de consulta e participação e de gestão democráticos. Com relação ao direito à informação devem ser constituídos sistemas regionais e setoriais de informações sobre a cidade acessíveis à população em biblioteca, terminais de computadores, publicações (diário oficial), cadastros, mapas disponíveis nos órgãos públicos. O Direito à informação obriga o Poder Público a prestar informações sobre todos os atos referentes ao processo do Plano Diretor, desde o direito de iniciativa popular, de apresentação de propostas e emendas ao plano, de audiências públicas como requisito obrigatório, de consultas públicas através de referendo ou plebiscito mediante a solicitação da comunidade.
A audiência pública, como instrumento de participação popular do processo legislativo, é
requisito obrigatório
para aprovação do Plano Diretos pela Câmara Municipal”.

Isso considerado, tem-se que no âmbito da Constituição do Estado do Espírito Santo foram aprofundadas as diretrizes traçadas pela Constituição da República, estabelecendo-se a obrigatoriedade de
participação direta e ativa
da população na formulação da política de desenvolvimento urbano, conforme se depreende dos artigos 231, parágrafo único, inc. IV, e art. 236, ambos da Carta Estadual:

Art. 231.
A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público Municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Parágrafo único.
Na formulação da política de desenvolvimento urbano serão assegurados
:

I –
plano de uso e ocupação do solo que garanta o controle da expansão urbana, dos vazios urbanos e da especulação imobiliária, a preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária, além da preservação, proteção e recuperação do ambiente cultural e natural; [...].

Art. 236. Os
planos, programas e projetos setoriais municipais
deverão integrar-se com os dos órgãos e entidades federais e estaduais, garantidos
amplo conhecimento público

e o livre acesso a informações a eles concernentes.

Dessa forma, a criação de políticas de desenvolvimento urbano está pautada na observância da
democracia direta
, em que a participação ativa das entidades comunitárias é pressuposto de validade de leis que dispõem acerca do desenvolvimento urbanístico dos municípios.

Logo, em matéria de planejamento urbano, não basta a manifestação de vontade dos vereadores, ainda que representantes do povo, eis que prevalece, aqui, por expressa vontade do constituinte, o princípio da democracia participativa.

Além
disso, consoante lição de Hely Lopes Meirelles, o Plano Diretor Urbano possui natureza
técnica-normativa
, por meio do qual são definidos os
“objetivos de cada Municipalidade, e por isso mesmo com supremacia sobre os outros, para
orientar toda atividade da Administração
e dos administrados nas realizações públicas e particulares que interessem ou afetem a coletividade”
4
,
razão pela qual exige-se que o mesmo seja precedido de estudos técnicos pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal.

Nesse aspecto, aos técnicos responsáveis pela elaboração do referido instrumento técnico-normativo impõe-se a observância aos artigos 231, I, II e III, 232, 233 e 235, incisos I e II, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, que assim estabelecem:

Art. 231. [...]

I - plano de uso e ocupação do solo que garanta o controle da expansão urbana, dos vazios urbanos e da especulação imobiliária, a preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária, além da preservação, proteção e recuperação do ambiente cultural e natural;

II - plano e programa específico de saneamento básico;

III - organização territorial das vilas e povoados;

IV -
participação ativa das entidades comunitárias

no estudo

e no encaminhamento dos planos, programas e projetos, e na solução dos problemas que lhes sejam concernentes.

Art. 232.
A política de desenvolvimento urbano deverá ser compatibilizada com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico-social e daordenação do território, e será consubstanciada através do plano diretor, do programa municipal de investimento e dos programas e projetos setoriais, de duração anual e plurianual, relacionados com cronogramas físico-financeiros de implantação.

Art. 233.
O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, expressará as exigências de ordenação da cidade para que se cumpra a função social da propriedade e será obrigatório para Municípios com população urbana igual ou superior a vinte mil habitantes.

Parágrafo único.
Os Municípios com população urbana inferior a vinte mil habitantes deverão elaborar diretrizes gerais de ocupação do território que garantam as funções sociais da cidade e da propriedade.

Art. 235.
O plano diretor deverá dispor, no mínimo, sobre os seguintes aspectos:

I - regime urbanístico através de normas relativas ao uso, ocupação e parcelamento do solo, e também ao controle das edificações;

II - proteção de mananciais, áreas de preservação ecológica, patrimônio paisagístico, histórico e cultural, na totalidade do território municipal; [...].

Tem-se, assim, que o resultado do planejamento deve refletir no interesse público primário (garantido pela participação popular), e ainda deve se consubstanciar em um instrumento técnico-jurídico que permita o desenvolvimento das cidades, preservando a qualidade de vida dos que ali residem (efetivado mediante a realização dos estudos técnicos pertinentes). Qualquer ato em sentido contrário carece de legitimidade, por
não retratar o interesse da coletividade.

Não por outra razão, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já consolidou entendimento no sentido de que a não observância do princípio da democracia participativa no Plano Diretor Urbano e nas suas posteriores modificações importa em inconstitucionalidade, por ofensa ao artigo 231, parágrafo único, inciso IV, e ao artigo 236, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Veja-se:

CONSTITUCIONAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PLANO DIRETOR URBANO EMENDA LEGISLATIVA AO PROJETO DE LEI POSSIBILIDADE VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTÊNCIA PARTICIPAÇÃO POPULAR NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO LEGISLATIVO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO PEDIDO PROCEDENTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDA EFEITOS
EX TUNC

.
1. Alegada a inconstitucionalidade formal e material dos atos normativos advindos das Emendas Modificativas nºs 364/2017, 343/20017 e 368/2017, que alteraram a Lei Municipal nº 9.271/2018, que aprovou o Plano Diretor Urbano (PDU), do Município de Vitória.
2. A iniciativa do processo legislativo atinente à elaboração do Plano Diretor Urbano é atribuída ao Chefe do Poder Executivo. No entanto, não há impedimento aos Edis de apresentarem emendas, desde que estas não violem, por via transversa, a reserva de iniciativa, desfigurando o projeto originário. 3. A ampla participação popular na formação do Plano Diretor Urbano é assegurada pela Constituição do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 231, parágrafo único, inc. IV, e art. 236, bem como no art. 40, § 4º e incisos, da Lei Federal nº 10.257/2001.

4. O princípio da democracia participativa deve ser observado em todas as etapas do processo legislativo, inclusive por ocasião de eventual modificação promovida pela Câmara Municipal, cuja inobservância (da participação popular) acarreta em inconstitucionalidade formal da norma.
4. As Emendas Modificativas que alteraram a Lei Municipal nº 9.271/2018, do Município de Vitória, são incompatíveis, no âmbito da execução da política urbana, com a integridade do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras gerações, tal como disposto no art. 225, da Constituição Federal, e art. 186, da Constituição do Estado do Espírito Santo.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de ação direta de inconstitucionalidade, em que é Requerente o PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA e Requerida a CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA; ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material dos atos normativos advindos das Emendas Modificativas nºs 343/2017, 364/2017 e 368/2017, que alteraram a Lei Municipal nº 9.271/2018, que aprovou o Plano Diretor Urbano (PDU), do Município de Vitória, com efeitos
ex tunc
, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180049544, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA AGLUTINATIVA 25/2016. PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA E EFETIVA POUPULAR EM TODO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE CONFORMISMO CONSTITUCIONAL DA NORMA IMPUGNADA. Inconstitucionalidade declarada.
I – A Constituição Estadual assegura a participação ativa e efetiva popular durante todo o processo legislativo atinente a Plano Diretor Municipal, ou seja, prestigia o princípio da democracia participativa, especialmente nos estudos e projetos, sendo esta etapa suprimida na emenda trazida pela Câmara de Vereadores.
II - A despeito da ausência de roteiro para satisfação da participação popular certo é, que o comportamento de mero ouvinte ou “tomador de notas” não se coaduna com atuação ativa e efetiva da população. Precedentes. III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160014310, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 20/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO - LEIS MUNICIPAIS RELACIONADAS AO PLANO DIRETOR URBANO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA INICIATIVA LEGISLATIVA ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – EFEITO “EX NUNC” - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE 1) Não procede a tese de não conhecimento da presente ação por perda do objeto sob o argumento de que as Leis 6.164/08 e a 6.394/10 foram revogadas tendo em vista que as mencionadas Leis foram substituídas pelas Leis 6.607/12 e 6.702/12, que mantêm o mesmo vício, situação que implica na inconstitucionalidade por arrastamento. 2) Verificada a inconstitucionalidade das Leis Municipais 5.914/2006, 6.045/2007, 6.090/2007, 6.082/2008, 6.084/2008, 6.148/2008, 6.164/2008, 6.176/2008, 6.236/2009, 6.259/2009, 6.329/2009, 6.393/2010, 6.394/2010, 6.396/2010, 6.405/2010, 6.406/2010, 6.410/2010, 6.414/2010, 6.714/2012 e 6.954/2014,
que alteram o Plano Diretor de Cachoeiro de Itapemirim, sendo confirmado que tais leis
não foram precedidas de estudos técnicos e de audiências públicas
, violando o princípio da democracia participativa, afrontando os arts. 231, parágrafo único, inciso IV e 236, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo.
3) O Conselho Diretor à que a norma impugnada faz menção foi criado pela Lei Municipal nº 6.148⁄2008 e restringe as demais formas de participação popular em sua composição, incorrendo em flagrante vício de inconstitucionalidade. 4) A iniciativa para proposição e revisão legislativa do PDU não é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, pois não prevista expressamente nos artigos 30, VIII, 61 e 182, da Constituição Federal e artigos 233, 63, da Constituição Estadual. Ainda que o Poder Executivo tenha melhores condições de apresentar estudos técnicos mais aprofundados, não poderia o referido diploma municipal inovar neste ponto, restringindo iniciativa que não é vedada pela Constituição. 5) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, devendo produzir efeitos ex nunc. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100160011910, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016).

Nesse contexto, a sistemática constitucional vigente estipulou requisitos de constitucionalidade formal específicos às leis que disciplinam sobre política de desenvolvimento urbano, segundo os quais, no decurso de seu processo legislativo, devem ser elaborados
estudos técnicos prévios
que embasem as normas técnico-jurídico tratadas no projeto de lei a ser debatido e, ainda, devem ser realizadas
audiências públicas
com garantia de participação ativa e efetiva da população.

No caso em apreço, da análise do processo legislativo que originou o dispositivo legal ora impugnado, verifica-se que, enquanto a alteração proposta inicialmente pelo Poder Executivo visava corrigir mero erro material – de modo a adequar símbolo equivocadamente empregado na redação original da norma –, sendo, portanto, regular, tem-se que as alterações promovidas pelo legislador municipal trouxeram alterações substanciais no referido instrumento público, de modo que não foram observados os requisitos constitucionais específicos à formação de leis que tratam de política de desenvolvimento urbano.

No ponto, destaco que, da análise
comparativa entre os dispositivos ora impugnados e a redação anteriormente vigente, é possível identificar que:

D
iante da alteração do art. 200, inciso I, da Lei nº 7.915/2021, houve alteração substancial do
tamanho da área delimitada para loteamentos de acesso controlado, passando de 25 mil m2 para 220 mil m2;

no art. 200, § 1º, além da vedação ao impedimento de acesso à pedestres e condutores de veículos não residentes (norma que se adequava ao disposto no art. 6º, § 8º, da Lei nº 6.766/1979), foi estabelecida a possibilidade de impedir o acesso aos loteamentos
“
decisão motivada de representante de associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis legalmente constituída, visando preservar a ordem pública e o bem-estar social”;

foi incluída a redação do art. 200, § 3º, de modo a sujeitar os residentes e proprietários de lotes às regras estabelecidas pela associação ou entidade equiparada a administradora de imóveis;

foi também incluída a regra do art. 203, § 2º, que cuida da possibilidade de regularização de condomínios de acesso controlado que tenham obras iniciadas anteriormente à lei impugnada, excetuando-os, inclusive, da aplicação das regras de metragem estabelecidas no art. 200, inciso I, do mesmo ato normativo (cujo limite já havia sido
aumentado de forma exponencial);

por fim, por meio da alteração do art. 214, foi prevista a implantação de condomínios de lotes também nas Zonas de Reurbanização, para além das Zonas de Expansão Urbana de Desenvolvimento e Zona de Expansão Urbana Futura, já abarcadas na redação anterior.

Registro que, apesar de não desconhecer o teor da Tese de Repercussão Geral definida no RE 607940 (Tema 348), no sentido de que
“Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”,
certo é que essas alterações de projetos e programas referentes à
formulação da política de desenvolvimento urbano,
embora permitidas,
devem ser precedidas de participação popular, conforme
amplamente evidenciado no presente voto.

No que concerne à elaboração de estudos técnicos prévios, tem-se que não há no projeto de lei qualquer menção a esse respeito, de modo que a emenda apresentada pelo legislativo
não
foi acompanhada de estudos técnicos.

Nesse particular, cabe consignar que houve alteração substancial quanto ao tamanho da área delimitada para loteamentos de acesso controlado, aumentando em quase 10 (dez) vezes o tamanho permitido na legislação original, sendo incluída, ainda, zona urbana anteriormente não abarcada para tal finalidade, tudo a evidenciar a necessidade de realização de prévios estudos técnicos sobre as alterações promovidas.

Em relação à observância ao
princípio da democracia participativa
, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
tampouco

oportunizou efetiva e ativa

participação popular
quanto à emenda modificativa por ela proposta.

Portanto, nota-se que, na presente situação,
o Legislativo municipal

não observou o princípio constitucional da democracia participativa ao

apresentar emenda legislativa ao projeto de lei do poder executivo,
uma vez que não conferiu à população e às associações representativas a oportunidade de manifestação quanto ao projeto de lei que alterava substancialmente regras do plano diretor urbano.

Assim, resta clarividente a
violação ao princípio da democracia participativa
, inserto nos artigos 231, parágrafo único, inc. IV, e 236, ambos da Constituição Estadual, bem como
à necessidade de realização de estudos técnicos
prévios à aprovação do instrumento técnico-normativo, que encontra guarida nos artigos 231, I, II e III, 232, 233 e 235, incisos I e II, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Assim, tenho por presente o
fumus boni iuris

imprescindível para promover a concessão da cautelar pleiteada.

Quanto ao
periculum in mora
,
destaco que a manutenção da eficácia d
e ato normativo
permite que sejam autorizados projetos de loteamentos de acesso controlado em zonas urbanas e em áreas maiores do que o inicialmente previsto no Plano Diretor Urbano, sem que tenha ocorrido estudo técnico a esse respeito e em potencial contrariedade aos anseios da população.

Há evidente perigo de que, em decorrência da vigência da lei impugnada, ocorram situações irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente de que ocorra ocupação desordenada do território municipal.

Deve se considerar, ademais, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tem realizados audiências públicas com a finalidade de definir novo plano diretor urbano para o município, conforme se depreende de consulta realizada junto ao seu sítio eletrônico
5
, de modo que a perpetuação de projetos em decorrência do ato normativo ora impugnado pode impor prejuízos à formação da nova política de desenvolvimento urbano da cidade.

Ante o exposto, uma vez presentes os requisitos do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
,
DEFIRO

o pedido de medida cautelar para, na forma do artigo 169, “b”, do RITJES, suspender a eficácia d
o art. 2º,
da Lei nº 8.011/2023
, do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
com efeitos
ex nunc,
até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça.

Acolhido o presente, notifique-se do conteúdo da petição a autoridade que emanou a lei impugnada (Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim), remetendo-lhe a segunda via da representação e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste as informações que entender necessárias (
ex vi
da Lei nº 9.868/99, art. 6º, parágrafo único).

Ato contínuo, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para a emissão de parecer, nos termos do art. 8º, da Lei Estadual nº 9.868/1999, e do art. 112, § 1º, da Constituição Estadual.

É como voto.

Vitória, 28 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;

2

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

3
JUNIOR, Nelson Saule. O tratamento constitucional do plano diretor como instrumento de política urbana. In: Direito Urbanístico. Edésio Fernandes, Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1998, p. 61/63.

4

MEIRELLES
, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. P. 550.

5
https://www.cachoeiro.es.gov.br/noticias/revisao-do-plano-diretor-de-cachoeiro-chega-a-fase-final-com-audiencia-publica-nesta-quarta-9/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para deferir a medida cautelar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para
conceder medida cautelar.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim em face do artigo 2º da Lei 8.011/2023 que alterou substancialmente o Plano Diretor Urbano daquela localidade.

A atual redação do dispositivo impugnado teve origem em emenda parlamentar, do que decorre o alegado vício.

Com habitual brilhantismo, o eminente Relator proferiu judicioso voto, tendo esgotado, já em sede de juízo perfunctório, a análise jurídica do tema.

Tendo em vista a natureza aberta da causa de pedir e a natureza jurídica de vício de natureza absoluta da inconstitucionalidade, Sua Excelência promoveu o adequado ajuste da
causa petendi
, demonstrando desde já a inconstitucionalidade do objeto de análise do presente pleito, de modo a restar cabalmente configurado o requisito do
fumus boni iuris
.

Ademais, para fins de
periculum in mora
, verifico o seu preenchimento, haja vista a possibilidade de realização de construções que atendam a parâmetros veiculados por lei eivada de inconstitucionalidade, o que colocaria em risco o resultado útil do processo.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir a concessão da medida cautelar e suspender a eficácia da legislação em comento até o julgamento final do presente caso, com efeitos repristinatórios, nos termos do artigo 11, §2º da Lei 9.868/99.

É como voto.
Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto da Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.